Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0754941-38.2020.8.07.0016, que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da executada em face dos ex-sócios.
2. Em seu recurso, afirma que os ex-sócios respondem por débitos até dois anos da data da averbação da alteração contratual. Acrescenta que a data da constituição do débito não é a da sentença, mas a data em que ocorreram os fatos que deram origem à demanda. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que os autos não sejam arquivados. No mérito, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ZERO UM Consultoria e Ensino LTDA, a fim de incluir todos os antigos sócios no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica a fim de se alcançar os bens dos sócios egressos da sociedade empresária executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de Agravo Interno em face de decisão que indefere liminar, em Agravo de Instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1711701 e 1731387.
5. Nos termos do Enunciado 07 da Jornada I do c. STJ, “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido”.
6. Por sua vez, o artigo art. 1.032 do CC aduz: “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade (...)”.
7. No caso dos autos, embora a relação contratual tenha se iniciado em 2019, não se pode afirmar que o inadimplemento ocorreu nesta data, sendo certo que a obrigação que se discute foi constituída com a sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2021(ID 93985542 dos autos originários). Ressalte-se que os autos originários tratam de cumprimento de sentença com condenação em danos materiais e morais, o que afasta a tese da obrigação ser formada antes da sentença.
8. Depreende-se dos autos originários (ID 225686224) que a averbação da alteração contratual com a retirada dos sócios ocorreu em 11/09/2020).
9. Dessa forma, o débito exequendo foi constituído posteriormente à saída dos sócios da sociedade empresária, não podendo, dessa forma, responderem por ele. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, da Jornada, enunciado 7; TUJ, súmula 41.